Tribunal: TJES
Processo: 0046850-57.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0046850-57.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAIANE JESUS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - NULIDADE - INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA AUDIÊNCIA - ARTIGO 155 CPP - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1.
Nota-se que o Poder Judiciário não permaneceu inerte, de modo que a não localização da vítima se deu em razão do fornecimento, por ela mesma, de endereço incompleto e meios de contato que restaram infrutíferos, de modo que, nos termos do artigo 276 do CPC, não cabe, agora, alegar a nulidade do ato para o qual deu causa. 2. Em que pese existirem indícios de autoria, estes não foram confirmados sob o crivo do contraditório. Logo, a teor do artigo 155 do CPP, o melhor caminho a ser seguido é a manutenção da sentença absolutória, já que não é possível sustentar um decreto condenatório baseado em elementos exclusivamente produzidos na fase inquisitiva.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0046850-57.2013.8.08.0035

APELANTE: DAIANE JESUS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAIANE JESUS DOS SANTOS
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que absolveu
Jefisson Cerqueira dos Santos
das sanções contidas no artigo art. 129, § 9º do CP e 147 do CP.

Razões recursais da vítima pugnando pela anulação da r. sentença, pois não fora intimada da Audiência de Instrução e Julgamento. Em trato requer a condenação em razão da suficiência de prova da materialidade e autoria em desfavor de Jefisson Cerqueira dos Santos.

Este é o breve relatório, passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 10/07/2013, por volta de 17h30, no bairro Guadalajara, Serra/ES, Jefisson Cerqueira dos Santos após buscar a vítima em seu local de trabalho, o denunciado conduziu a mesma até a uma rua deserta, ocasião em que puxou seus cabelos e desferiu diversos tapas em seu rosto. Ato contínuo, o denunciado apertou o pescoço da vítima com o intuito de sufocá-la, ameaçando-a de morte afirmando que "iria matá-la".

De início, a defesa requereu a anulação da sentença argumentando que a vítima não teria sido intimada para audiência de instrução e julgamento. Sem razão.

Como se observa às fls. 72 a vítima compareceu a audiência realizada por videoconferência em 18/02/2021, oportunidade na qual atualizou seu endereço e os meios de contatos e fora devidamente intimada da redesignação da audiência para o dia 06/04/2021 às 16hs.

Contudo, por força da pandemia de Covid-19, esta última foi suspensa e designada para o dia 05/08/2021 às 15hs.

Determinada a intimação da vítima no endereço por ela mesmo fornecido em audiência pretérita, não foi localizada pelo oficial de justiça, uma vez que, conforme certificado às fls. 73-v, “o endereço constante nos autos é insuficiente para a intimação da vítima e o número de telefone indicado não obtive sucesso, por 2 dias consecutivos, ligo, porém cai na caixa postal.”.

A vítima não compareceu ao ato, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva, haja vista estar em local incerto e não sabido.

Nota-se que o Poder Judiciário não permaneceu inerte, de modo que a não localização da vítima se deu em razão do fornecimento, por ela mesma, de endereço incompleto e meios de contato que restaram infrutíferos, de modo que, nos termos do artigo 276 do CPC, não cabe, agora, alegar a nulidade do ato para o qual deu causa.

Sobre o tema, vejamos:

Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual em tese concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza –
nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)

Ultrapassado este ponto, vê-se que a prova da materialidade encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais às fls. 20.

A autoria, contudo, não resta evidente.

O réu fora declarado revel.

A vítima como visto, fora ouvida apenas na fase inquisitiva.

Não há outra prova produzida na fase judicial.

Deste modo, em que pese existirem indícios de autoria, estes não foram confirmados sob o crivo do contraditório.

Logo, a teor do artigo 155 do CPP, o melhor caminho a ser seguido é a manutenção da sentença absolutória, já que não é possível sustentar um decreto condenatório baseado em elementos exclusivamente produzidos na fase inquisitiva.

Nesse sentido, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, não podendo o julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos
. 2 Caso em que ambos os Policiais Militares ouvidos em juízo não apresentaram elementos de prova a sustentar a acusação, ao passo que as declarações da suposta vítima e de sua mãe não foram repetidas em juízo, de modo que,
eventual condenação com base nelas ofenderia o disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, que veda que a decisão seja fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
. 3 Recurso conhecido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 019160007118, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.